Tribunal: TJDFT
Processo: 0718184-32.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. ART. 1723 DO CÓDIGO CIVIL. PERÍODO DA UNIÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. PARTILHA DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em verificar se o período de união estável entre os litigantes, declarado pelo Juízo singular, está correto. É necessário analisar também se a partilha dos bens, estabelecida na sentença, deve ser alterada.
2. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. É reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). A intenção de constituir família, por sua vez, deve ser analisada de acordo com as provas coligidas aos autos.
3. No presente caso as provas trazidas a exame demonstram que a união estável ocorreu no período de tempo compreendido entre os anos de 1996 a 2017.
4. A partilha de bens deve ser mantida nos moldes estabelecidos pelo Juízo singular.
5. Recurso conhecido e desprovido.